Tribunal: TJDFT
Processo: 0747324-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0747324-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: GEIZA RABELO DE SANTANA LOPES DECISÃO A recorrente, pessoa jurídica, requer a concessão de gratuidade de justiça, alegando que, ante o fundamento de se encontrar em recuperação judicial, não haveria disponibilidade de caixa ou patrimônio líquido suficiente para efetuar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Em uma análise perfunctória, entendo não se encontrarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela, pois ausente a verossimilhança das alegações. A agravante não junta qualquer prova da hipossuficiência alegada estando o processo despido de provas da sua incapacidade econômica. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Preclusa, intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital